Tribunal: TJDFT
Processo: 0703566-54.2022.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO TENTADO (TRÊS VÍTIMAS). MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS CORROBORADOS PELOS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS E PELO ACERVO PROBATÓRIO. PLEITOS DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA (CHAVE MICHA) E MEDIANTE CONCURSO DE PESSOAS E DE RECONHECIMENTO DA LEGÍTIMA DEFESA. IMPROCEDENTES. VALORAÇÃO NEGATIVA DO VETOR CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. MANUTENÇÃO. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO). INTERVALO ENTRE OS PATAMARES MÁXIMO E MÍNIMO COMINADOS ABSTRATAMENTE AO TIPO PENAL. TENTATIVA. ITER CRIMINIS. QUANTUM DE REDUÇÃO. FRAÇÃO DE 1⁄2 (METADE). MANUTENÇÃO. RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Mantém-se a condenação pela prática do crime de latrocínio tentado, quando o acervo probatório é coeso na demonstração da autoria delitiva, notadamente pelas declarações firmes das vítimas, tudo corroborado pelas declarações das testemunhas e pelos documentos acostados aos autos.

2. Improcede o pleito de desclassificação do crime de latrocínio, na sua modalidade tentada, para roubo circunstanciado, quando o conjunto probatório é firme em demonstrar a existência do animus necandi dos acusados, que, mediante golpes de arma branca e arremesso de um carro, conduzido por um dos acusados, contra três vítimas, não resultou na subtração do veículo e na morte das vítimas por razões estranhas à vontade dos acusados.

3. Não há falar em ausência de intencionalidade dos acusados quanto à violência empregada para a consumação do delito, nem em legítima defesa, uma vez que a ação de ambos os acusados não era legítima e, portanto, não configura a excludente de ilicitude descrita no art. 25 do Código Penal.

4. A superioridade numérica de agentes (concurso de pessoas) evidenciou um maior potencial intimidatório às vítimas, o que acabou por influenciar na gravidade do delito perpetrado. Ademais, a utilização de veículo para cometimento do crime de roubo permite a rápida evasão dos criminosos do local do crime, favorecendo o sucesso da prática delitiva e autorizando a valoração negativa das circunstâncias do crime.

5. Na primeira fase da dosimetria, aumenta-se a pena na fração de 1/8 (um oitavo) do quantum de pena obtido da diferença entre os patamares máximo e mínimo cominados abstratamente ao tipo, devido à valoração de cada vetor de circunstância judicial, conforme preceitua o critério objetivo-subjetivo de fixação da pena-base. Precedentes.

6. No que concerne ao quantum de redução em face da tentativa, a fração aplicada deverá levar em conta o iter criminis percorrido. Quanto mais atos de execução forem praticados e maior a proximidade da consumação, menor deve ser a redução. Ao contrário, quanto menos atos de execução cometidos e mais distante de se consumar o delito, maior deve ser a fração redutora.

7. Correta a aplicação da fração de 1⁄2 (metade) para a tentativa de latrocínio, pois o iter criminis ficou na fase intermediária, uma vez que, apesar da ausência de sequelas significativas, houve mais de um golpe de chave micha contra uma das vítimas, seguido de atropelamento de todas as três vítimas com veículo automotor.

8. Verificando-se a continuidade delitiva entre crimes de latrocínio, em virtude de terem sido praticados pelos acusados nas mesmas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem ser unificadas as respectivas penas, nos termos do art. 71 do Código Penal.

9. Recurso conhecido e parcialmente provido.